Tribunal: TJMT
Processo: 1051630-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051630-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.464.831-64 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há omissão e vício apontado, o embargo de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto negou

provimento ao recorrente mantendo a sentença
.

A embargante alega que houve contradição na decisão, pois manteve a sentença do juiz de 1°grau que declarou inexistente o débito discutido nessa demanda, pois não restou comprovado a contratação e utilização dos serviços da embargada em consequência disso à embargada seja condenada pelos danos morais causados.

O Embargado em contrarrazões alega que o caso em questão não possui omissão e de que devem ser rejeitados os pedidos da embargante

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1051630-92.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
/MT

Embargante(s):

Rosenira Rodrigues Da Silva

Embargada(s):

Nu Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Sob o fundamento de que a empresa embargada
comprova
relação jurídica entre as partes por meio de biometria facial, além disto, corrobora com as telas sistêmicas apresentadas pela empresa que trazem faturas pagas e históricas de consumo da parte embargante vejamos:

Em que pese às alegações do Embargante, eis a fundamentação constante no voto embargado:

“Quanto às faturas, não comprovam contratação de linha telefônica, ante a fragilidade, bem como, o fato do endereço das faturas corresponderem com o endereço da embargante é incontroverso, tendo em vista que, desde a inicial a embargante informa que recebeu diversas faturas indevidas em sua residência.”

Toda via,

Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Inclusive posicionamento sedimento pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TELEFÔNIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de falha na prestação dos serviços que ocasionou a suspensão dos serviços de telefonia. Portanto, no caso dos autos, a parte promovente narra que houve suspensão dos serviços de telefonia mesmo estando com todas as faturas pagas. Afirmou que requereu a ativação da linha, mas que não teve sua solicitação atendida mesmo havendo falha da promovida no processamento do pagamento. Analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não comprovou sua adimplência, pois apesar de apresentar comprovante de acordo e alguns comprovantes de pagamento, estes não abarcam todas as faturas do ano de 2022, não apresentou comprovante de pagamento das faturas com vencimento em novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023. E até mesmo o acordo realizado, foi divido em 3 parcelas, mas só apresenta comprovante de pagamento de uma das três. Já a parte promovida apresentou histórico de pagamentos no ID 114579755, e em análise desse documento, constata-se que as faturas não foram pagas. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico financeiro que no momento da suspensão dos serviços a parte promovente estava inadimplente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme demonstrou nos autos a autora não juntou comprovante das parcelas referente ao acordo e nem a dos meses de agosto de 2022, dezembro/2022 e janeiro/2023. No entanto ficou comprovado que a empresa agiu dentro dos seus direitos e não houve falha na prestação de serviço, pois não há prova do pagamento da fatura que gerou a negativação, nem pagamento de todas as parcelas acordo.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1005385-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1051630-92.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
/MT

Embargante(s):

Rosenira Rodrigues Da Silva

Embargada(s):

Nu Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Sob o fundamento de que a empresa embargada
comprova
relação jurídica entre as partes por meio de biometria facial, além disto, corrobora com as telas sistêmicas apresentadas pela empresa que trazem faturas pagas e históricas de consumo da parte embargante vejamos:

Em que pese às alegações do Embargante, eis a fundamentação constante no voto embargado:

“Quanto às faturas, não comprovam contratação de linha telefônica, ante a fragilidade, bem como, o fato do endereço das faturas corresponderem com o endereço da embargante é incontroverso, tendo em vista que, desde a inicial a embargante informa que recebeu diversas faturas indevidas em sua residência.”

Toda via,

Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Inclusive posicionamento sedimento pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TELEFÔNIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de falha na prestação dos serviços que ocasionou a suspensão dos serviços de telefonia. Portanto, no caso dos autos, a parte promovente narra que houve suspensão dos serviços de telefonia mesmo estando com todas as faturas pagas. Afirmou que requereu a ativação da linha, mas que não teve sua solicitação atendida mesmo havendo falha da promovida no processamento do pagamento. Analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não comprovou sua adimplência, pois apesar de apresentar comprovante de acordo e alguns comprovantes de pagamento, estes não abarcam todas as faturas do ano de 2022, não apresentou comprovante de pagamento das faturas com vencimento em novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023. E até mesmo o acordo realizado, foi divido em 3 parcelas, mas só apresenta comprovante de pagamento de uma das três. Já a parte promovida apresentou histórico de pagamentos no ID 114579755, e em análise desse documento, constata-se que as faturas não foram pagas. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico financeiro que no momento da suspensão dos serviços a parte promovente estava inadimplente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme demonstrou nos autos a autora não juntou comprovante das parcelas referente ao acordo e nem a dos meses de agosto de 2022, dezembro/2022 e janeiro/2023. No entanto ficou comprovado que a empresa agiu dentro dos seus direitos e não houve falha na prestação de serviço, pois não há prova do pagamento da fatura que gerou a negativação, nem pagamento de todas as parcelas acordo.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1005385-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024